Tribunal: TJES
Processo: 0000411-06.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-06.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACIEL DIOGO BONELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls.
47
), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls.
72
), pelo
Boletim Unificado nº
46098346
(fls.
74/83
). A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

2.

A
diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de denúncias anônimas dando conta de que ele estaria praticando tráfico de drogas no bairro. A fim de apurar o teor das denúncias, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado, logrando êxito em apreender
18 (dezoito) pinos de substância similar a "cocaína", 03 (três) buchas da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 36 (trinta e seis) pedras de substância conhecida como "crack", , além da quantia de R$ 1.346,00 (um mil e trezentos e quarent
a
e seis reais), assim como 01 (uma) pistola de pressão de marca beeman P17
e

2
aparelhos celulares de marca
S
amsung.

3.

(TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

4.
A
prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, ra
z
ão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

5.

A
pesar de o apelante negar a traficância, as provas constantes nos autos são indubitáveis em demonstrar que as drogas apreendidas, 18 (dezoito) pinos de substância similar a "cocaína", 03 (três) buchas da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 36 (trinta e seis) pedras de substância conhecida como "crack", as circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas do agente (alvo de
busca e apreensão
), levam à conclusão e à evidência de que os entorpecentes eram destinados à venda.

6.
Ademais, a alegação do apelante ser usuário de drogas não o impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para a mantença do vício, seja em razão do ganho fácil que resulta da atividade.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000411-06.2021.8.08.0003

APELANTE: MACIEL DIOGO BONELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MACIEL DIOGO BONELI,
em face da Sentença de fls. 272/278 proferido pelo M.M° Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, em consequência, condenou o Apelante, como incurso nas penas dos art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, ao cumprimento das penas que em seguida deduziu e individualizou na forma dos art. 59 e 68 do aludido diploma legal.
Estabeleceu definitivamente a pena em
0
7
(
sete
) anos
de reclusão, em regime inicial
fechado
, conforme art. 33, §2
°
, do Código Penal. Incabível
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP .
Condenou-o, ainda, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,

sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Recurso interposto as fls.
302/307
e razões recursais apresentadas as
fls.
309/311,
pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante, em razão da
insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas as fls.
309/311
pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
5098297
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Consta que a Autoridade Policial formulou pedido de busca e apreensão em face de Maciel Diogo Boneli
.

Ao seguirem para o local, foram encontrados na residência de Maciel 18(dezoito) pinos de substância similar a cocaína, 03 (três) buchas de maconha, 36 (trinta e seis) pedras de substâncias similar a crack, 01 (uma) pistola de pressão, além de uma quantia em dinheiro fracionado totalizando R$ 1.196,00 (um mil, cento e noventa e seis reais).

E
m continuidade, os policiais se dirigiram ao segundo andar da residência, onde foi localizado o Pedro Vitor Santos Menezes, tendo sido encontrados com ele 13 (treze) pinos de substância similar a cocaína, sendo 06 (seis) pinos cheios e 07 (sete) pinos vazios, além de uma quantia em dinheiro fracionado em notas de R$ 100,00, R$ 20,00 e R$ 10,00, totalizando a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pel
a absolvição do
Apelante.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls.
47
), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls.
72
), pelo
Boletim Unificado nº
46098346
(fls.
74/83
).

A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

Em depoimento, o condutor da busca e apreensão, Policial Civil Fernando Luiz Santos de Araujo, fls. 14/15, relata que em apoio a polícia militar prosseguiram para a residência na Rua Antônio Bozetti, de número 67, no 1° andar encontraram o apelante e a senhora Alayne. No mesmo andar estava uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.196,00 (mil cento e noventa e seis), 18 (dezoito) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha, 36 (trinta e seis) pedras de crack, 02 (dois) aparelhos celulares de marca Samsung e uma pistola de pressão de marca Beeman P17. Em continuidade para o 2° andar, foi localizado o senhor Pedro Vitor Santos Menezes e a senhora Luana Nogueira Marques com seus dois filhos menores, ao realizar as buscas foi localizado 13 (treze) pinos de cocaína, sendo 06 (seis) pinos cheios e 07 (sete) pinos vazios e uma quantia em dinheiro totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta), 01 (um) celular da Motorola e uma chave de um veículo que supostamente estaria sendo utilizado para entrega dos entorpecentes, porém não foi encontrado nada na busca do interior do veículo de placa MRM 3H62.

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Como visto,
a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pela busca e apreensão dando conta de que ele estaria praticando tráfico de drogas no bairro. A fim de cumprir a busca e apreensão, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado, logrando êxito em apreender
18 (dezoito) pinos de substância similar a "cocaína", 03 (três) buchas da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 36 (trinta e seis) pedras de substância conhecida como "crack", além da quantia de R$ 1.346,00 (um mil e trezentos e quarent
a
e seis reais), assim como 01 (uma) pistola de pressão de marca
B
eeman P17
e

0
2
(dois)

aparelhos celulares de marca
S
amsung.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

A
ssim como concluiu o Relatório Final de Inquérito Policial, fls. 210/211,
a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, ra
z
ão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição,
também
a presença de aparelho celular indica mercancia de drogas. Pois,
aparelho celular é um instrumento de comunicação que viabiliza o comércio de drogas, negociação de veículos furtados/roubados além da possibilidade de identificação de eventuais ramificações relacionadas a prática do tráfico de drogas ilícitas em discussão.

Ne
sta questão,
analisando o pedido não cabe o
art. 386, incisos V e VII, do CPP,
comprovada prova segura e suficientes que o réu tenha concorrido pra realização do delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________